Tribunal: TJDFT
Processo: 0736170-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736170-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI MARTINS DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLI MARTINS DE SOUSA em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. que foi, à unanimidade, desprovido pela Terceira Turma Cível e cujo acórdão transitou em julgado em 18/12/2023 (ID 54590114). O Juízo de primeiro grau informa o proferimento de sentença no feito de origem e o trânsito em julgado da decisão (ID 54821561). Nesse contexto, nada a prover, dado o exaurimento da jurisdição. Arquive-se, como de praxe. Brasília, 16 de janeiro de 2024 14:07:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador